Tribunal: TJDFT
Processo: 0709358-72.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARMA ARTESANAL. EFICIÊNCIA RELATIVA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ATIPICIDADE AFASTADA. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA SOBRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que, desclassificando a conduta originalmente denunciada como porte de arma de fogo de uso restrito (art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/2003), condenou o réu pela prática de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, caput, da mesma lei).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, diante da alegação defensiva de violação ao princípio in dubio pro reo; (ii) estabelecer se a eficiência relativa da arma artesanal — que exige alinhamento manual do cano para efetuar disparo — afasta a tipicidade da conduta de posse irregular de arma de fogo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria estão adequadamente comprovadas pelo laudo pericial, pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão e pelos depoimentos dos policiais militares prestados em juízo, afastando a aplicação do in dubio pro reo.
4. O crime de posse irregular de arma de fogo é de perigo abstrato e mera conduta, consumando-se com a simples posse sem autorização, independentemente de a arma estar desmuniciada ou apresentar limitação operacional relativa.
5. A eficiência relativa da arma — apta a efetuar disparos mediante alinhamento manual do cano — não configura crime impossível, pois a impropriedade relativa do objeto é insuficiente para o reconhecimento do art. 17 do Código Penal.
6. Ainda que se admitisse a tese de que a arma pertencia a terceiro, a guarda de arma de fogo sem autorização legal configura o crime do art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003, cujos verbos nucleares incluem expressamente "manter sob guarda", de modo que a alegação de propriedade alheia não afastaria a responsabilidade penal do possuidor.
7. Em caso de multirreincidência, a agravante do art. 61, I, do Código Penal prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, admitindo-se apenas compensação proporcional, nos termos do Tema 585 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003; arts. 17, 61, I, e 65, III, "d", do Código Penal; art. 156, caput, e art. 386, VII, do CPP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 585; STJ, Tema Repetitivo 1.194; STJ, HC n. 471.082/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 23/10/2018; TJDFT, Acórdão 1362696, Rel. Des. designado Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 05/08/2021; TJDFT, Acórdão 2092109, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 13/02/2026. Sonnet 4.6